Tribunal: TCU
Processo: 002.693/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5322/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acolher parcialmente as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e julgar regulares com ressalva, as contas dos responsáveis Alexandre Negri de Almeida (CPF: XXX.831.595-XX), Sueli Carneiro da Silva Carvalho (CPF: XXX.788.695-XX) e Asclepíades de Almeida Queiroz (CPF: XXX.796.595-XX), dando-lhes quitação conforme proposta da unidade técnica (peça 86), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 89). 1. Processo TC- Processo 002.693/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Negri de Almeida (XXX.831.595-XX); Asclepiades de Almeida Queiroz (XXX.796.595-XX); Sueli Carneiro da Silva Carvalho (XXX.788.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubaitaba - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Higor Costa Pinto (41865/OAB-BA), Sinesio Bomfim Souza Terceiro (36034/OAB-BA) e outros, representando Sueli Carneiro da Silva Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis.